Tribunal: TJPA
Processo: 0084073-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084073-49.2016.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: SHYRLEI PATRICIA LAGOIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084073-49.2016.8.14.0301

AGRAVANTES:
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADA:
SHYRLEI PATRÍCIA LAGOIA DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INCORPORADORA E CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso na entrega de imóvel. Sentença de primeiro grau condenou as agravantes ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute: (I) alegação de violação ao princípio da colegialidade; (II) ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.; (III) necessidade de comprovação específica dos lucros cessantes; (IV impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (V) redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC, estando respaldada em jurisprudência dominante, afastando a alegada violação ao princípio da colegialidade.

4. A Construtora Leal Moreira Ltda. tem legitimidade passiva, pois, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada, há responsabilidade solidária entre incorporadora e construtora nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis.

5. Os lucros cessantes são presumidos em razão do atraso na entrega do imóvel, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

6. A tese de impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória não foi arguida na apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação em sede de agravo interno.

7. O valor arbitrado a título de danos morais está adequado e proporcional ao dano suportado, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Há responsabilidade solidária entre incorporadora e construtora pelo atraso na entrega do imóvel, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes, dispensando a comprovação específica do dano.

3. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC, quando em conformidade com jurisprudência consolidada, não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, "a"; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1540126/BA; STJ - AgInt no REsp 1573707/ES; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF; STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ..

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
contra decisão monocrática (ID 18566046) que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada por

Shyrlei Patrícia Lagoia de Souza
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando as agravantes ao pagamento de
lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Os agravantes (ID 18925383) alegam, em síntese , que: (I) houve violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão deveria ser proferida pelo órgão fracionário; (II) a Construtora Leal Moreira Ltda. não deveria integrar o polo passivo da demanda, pois não participou da relação contratual; (III) os lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo haver comprovação específica do prejuízo; (IV) é impossível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (V) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas (ID 19373491)

Vieram conclusos.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a alegação de violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão monocrática encontra respaldo no
art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil
,
permitindo ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

No presente caso, a matéria encontra-se pacificada tanto no
STJ quanto neste Tribunal
,
de forma que não se justifica a submissão do feito ao órgão colegiado, não havendo nulidade na decisão monocrática.

No que se refere à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, mantenho a decisão recorrida. Conforme entendimento consolidado do
STJ
,
há
responsabilidade solidária entre a incorporadora e a construtora
nos contratos de promessa de compra e venda, com base no

Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º
)
. Dessa forma, a Construtora Leal Moreira Ltda possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício(...) . (STJ - AgInt no AREsp: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020)

Observo que a tese de
impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória
não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal. O STJ já decidiu que questões novas não podem ser analisadas em grau de agravo interno, sendo incabível a apreciação da matéria neste momento processual.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART . 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO PREJUDICADO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL.
(...).
5. Inviável a apreciação de questão somente apresentada no presente agravo interno. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inadmissível inovação recursal em sede de agravo interno ou de embargos de declaração
. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1573707 ES 2015/0313217-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No que tange aos lucros
cessantes
,
a jurisprudência do
STJ
e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que o
atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador
,
dispensando a comprovação específica do dano.

Por oportuno, cito jurisprudência desta Eg. Corte, em casos semelhantes:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO (...)
Tese de julgamento
:
1.
O atraso na entrega de imóvel presume a existência de lucros cessantes, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.

2.
Os lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de imóvel, devem ser calculados com base no valor atualizado do imóvel, e não sobre o valor pago.(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0136782-95.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 ).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJE/PA. ATRASO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) 2. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte,
acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado
. Decisão monocrática mantida.(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022057-64.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/12/2023 )

Deste modo, a fixação dos lucros cessantes em
0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel

está em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJPA, inexistindo motivo para reforma.

No tocante aos
danos morais
,
o STJ já firmou entendimento de que
o atraso excessivo na entrega do imóvel, como no caso concreto, extrapola o mero dissabor
,
justificando indenização ao consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA . DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO.(...).
2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial.
3 . Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1816498 DF 2019/0139897-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019).

Quanto ao pleito de redução proporcional do valor da respectiva condenação, melhor sorte não socorre o agravante, pois, em caso semelhante, cujo atraso foi por lapso temporal bem inferior, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não havia exorbitância no valor fixado a título de dano moral equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual compreendo que o arbitramento da indenização por danos morais nesse mesmo valor nestes autos não merece ser modificado por ter atendido aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da imissão na posse. 4.
No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos. 5. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023) – grifo nosso.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025